Tribunal: TCU
Processo: 043.273/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 899/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.273/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Stollmeier (XXX.608.869-XX); Angela Maria Melo da Silva (XXX.343.905-XX); Barbara Friedemann (XXX.479.379-XX); Celestina Gomes Palheta (XXX.879.502-XX); Janiel Marques de Carvalho (XXX.007.313-XX); Katianna Maria Ferreira Costa Messias de Andrade (XXX.850.264-XX); Lizandra de Oliveira Santos (XXX.396.384-XX); Raiff Villarim Oliveira (XXX.729.164-XX); Ronaby Ferreira Sousa Silva (XXX.779.003-XX); Vanderlei Silvestre Xavier (XXX.914.801-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.